Tribunal: TJMT
Processo: 0006039-08.2018.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006039-08.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO PEDRO DA SILVA - CPF: 353.404.871-72 (APELANTE), ADRIANA DA PAIXAO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO RÉU POR FORÇA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO A UM DOS CRIMES E, QUANTO AO REMANESCENTE, PROVEU O RECURSO DA DEFESA.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DO ART. 306,
CAPUT
,
C/C ART. 298, INC. III, AMBOS DA LEI N.o 9.503/97 (FATO 1) E ART. 303, §§1.o E 2.o, DA LEI N.o 9.503/97 C/C ART. 61, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL (FATO 2) –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– 1.
PREJUDICIAL DE MÉRITO
:
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA D
A PRETENSÃO PUNITIVA
EM RELAÇÃO AO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
, COM EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – 2. MÉRITO – PRETENSA FIXAÇÃO DA
PENA-BASE
NO MÍNIMO LEGAL OU
REAJUSTE
DO ACRÉSCIMO EFETIVADO – ACOLHIMENTO – INIDONEIDADE DO FUNDAMENTO LANÇADO PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA DA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR –
PENA DE MULTA
READEQUADA, À LUZ DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE –
PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA EM RELAÇÃO A UM DOS CRIMES E, NO MÉRITO, PROVIDO O RECURSO.

1. No que se refere ao crime de embriaguez ao volante, c
abível o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva, extinguindo-se, por corolário, a punibilidade do agente.

2. Quanto ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, fixa-se a pena-base no mínimo legal, por meio da exclusão da carga negativa inidoneamente imposta às circunstâncias do crime, porquanto não se evidenciou,
in casu
, o aventado elevadíssimo nível de álcool no organismo do réu, com consequente reajuste da pena de multa, até mesmo para guardar proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade, nos termos do Enunciado Orientativo n.o 33 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ANTÔNIO PEDRO DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANTÔNIO PEDRO DA SILVA
contra a r. sentença de ID 203459016, prolatada pelo d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT na ação penal n.o 0006039-08.2018.8.11.0064, na qual foi
condenado

pela prática, em concurso material, dos crimes tipificados no
art. 306,
caput
c/c art. 298, inc. III, ambos da Lei n.o 9.503/97
(FATO 1)
e
art. 303, §§1.o e 2.o da Lei n.o 9.503/97 c/c art. 61, inciso II, do Código Penal
(FATO 2)
,
às penas de
03 (três) anos, 08 (oito) meses e 09 (nove) dias de reclusão
e
09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
, no regime inicial
aberto
, substituídas por uma sanção restritiva de direitos, assim como ao
pagamento de
134 (cento e trinta e quatro) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, além da
suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de
01 (um) ano
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 203459023, o recorrente argui,
preliminarmente
, a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva
no que se refere ao crime de
embriaguez ao volante
, apta à extinção da sua punibilidade. No mérito, em relação a ambos os delitos, requer a
fixação das penas básicas nos mínimos legais
, em razão de reputar inidônea a fundamentação lançada para negativar as circunstâncias do crime e, subsidiariamente, vindica o
reajuste do
quantum
de acréscimo correspondente
, a fim de viabilizar a incidência da fração paradigmática de 1/6 (um sexto), ao que cumula o pleito de
readequação da pena de multa
, para que esta guarde proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Em contrarrazões recursais vistas no ID 203459025, o Ministério Público manifesta-se pelo parcial provimento do recurso, tão somente para que seja extinta a punibilidade do agente no tocante ao crime do art. 306 do CTB, em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 205798661, opina pelo
acolhimento da prejudicial de mérito de prescrição
e, no mérito, pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PREJUDICIAL DE MÉRITO

–
PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como é cediço, a prescrição da pretensão punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, e a teor do art. 61 do CPP, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela
pena concretamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda, porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso
sub judice
, tem-se que
, no tocante ao crime de embriaguez ao volante,

o apelante foi
condenado à pena privativa de liberdade de
09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
, subsistindo, atualmente, o trânsito em julgado para a acusação, razão pela qual
o prazo prescricional regula-se pelo
quantum
da pena concretamente aplicada.

Logo, de acordo com a regra do art. 109, VI, do Código Penal,
o

prazo prescricional aplicável à espécie é o de 03 (três) anos
;
a ser computado na modalidade
retroativa, ou seja, entre o recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença condenatória.

In casu
, a
denúncia foi recebida
em
21/01/2019

(ID
203460358 - Pág. 70/71
)
, entretanto, diante da
infrutífera
citação pessoal, por meio da decisão publicada em
26/07/2019
(ID
203460358 - Pág. 93/96),
o magistrado
a quo
determinou a
citação por edital
e, desde logo, determinou a
suspensão

do processo e o curso do prazo prescricional
, nos termos do art. 366,
caput
, do
Código de Processo Penal, a evidenciar que, entre os marcos interruptivos, transcorreram aproximadamente
06 (seis) meses
.

Em razão do cumprimento de mandado de prisão outrora expedido, sobreveio a citação pessoal do recorrente, concretizada em
14/10/2020
(ID 203460358 - Pág. 114), dando retorno à marcha do processo e do prazo prescricional.

A seu turno, a sentença foi prolatada (ID 203459015 - Pág. 8) e publica
da em
10/01/2024
,

quando os autos foram remetidos do Gabinete para a Secretaria da 2.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, sendo certo, outrossim, que nos termos do art.
389 do CPP,
“A sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim”
.

Em sendo assim, entre a data da citação pessoal do réu e da publicação da sentença condenatória transcorreu tempo superior a
03 (três) anos e 02 (dois) meses
, o qual deve ser cumulado com aquele existente entre a data do recebimento da denúncia e da prolação da decisão que suspendeu o prazo prescricional, cálculo este que resulta em período superior a
03 (três) anos e 08 (oito) meses
,

demonstrando, portanto, que
o Estado perdeu
o seu direito de punir o delito em questão, deixando prescrever a pretensão punitiva
.

À vista, portanto, da demora na prestação jurisdicional
,
pronuncia-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva estat
al
para, com supedâneo no art. 107, IV c/c art. 109, VI, c/c art. 110, § 1.o, todos do Código Penal,
EXTINGUIR A PUNIBILIDADE
do recorrente
ANTÔNIO PEDRO DA SILVA
, exclusivamente

no que se refere ao crime de
embriaguez ao volante
, ficando
prejudicada a análise
dos pedidos formulados quanto ao respectivo tipo penal.

Registre-se que os efeitos da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal equivalem aos da
absolvição
, não subsistindo em seu desfavor qualquer implicação decorrente da imputação outrora realizada
.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a prejudicial de mérito, cumpre reconhecer que o recurso é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se necessário e adequado ao alcance das pretensões formuladas quanto ao delito de
lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
, motivos por que
CONHEÇO
do apelo, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Limitando-se aos termos remanescentes do recurso, verte dos autos que
ANTÔNIO PEDRO DA SILVA
foi
denunciado
(ID
203460358 - Pág. 2
) e
condenado
(ID
203459016
) pela prática do crime previsto no
art. 303, §§ 1.o e 2.o, do Código de Trânsito Brasileiro
, pois, em
28/04/2018
, por volta das 19h30, na Rua São Benedito, bairro Parque São Jorge, na Comarca de Rondonópolis – MT, com a capacidade psicomotora alterada e sem possuir carteira de habilitação,
praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
contra a vítima
Adriana da Paixão
, que se encontrava grávida.

Consoante narrado na exordial acusatória, o recorrente ingeriu bebida alcoólica e assumiu a direção de uma motocicleta, sem possuir carteira de habilitação, resultando na imprudente conduta de invadir a calçada e atropelar a vítima, que caiu no chão e sofreu lesões que resultaram em perigo de vida.

Contextualizado o fato, passa-se à análise da pretensão recursal.

- Da dosimetria penal:

A defesa almeja a retificação da primeira fase da dosimetria penal e da pena de multa e, nesse viés, a pretensão
merece
ser acolhida.

Com efeito, o magistrado
a quo
impôs carga negativa nas
circunstâncias do crime
, somando 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção à pena mínima em abstrata, consoante se vê do excerto em destaque:

“(...) Quanto
às circunstância
s são desfavoráveis devido ao
elevado grau de concentração alcóolica
(0,46 mg/l).

(...) 52. A pena prevista para o crime tipificado no artigo 303, §1o e 2o do Código de Trânsito Brasileiro é de reclusão de dois a cinco anos (§2o do art.303).

53. Assim, considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base em 2 anos, 4 meses e 15 dias de detenção e 53 dias multa”
. (sic - ID 203459016 - Pág. 5/6).

Como é cediço, o c. Superior Tribunal de Justiça permite que o julgador module a pena-base dos crimes de trânsito, perpetrados por motoristas que se encontrem em estado de embriaguez, por meio da avaliação do nível de álcool no organismo, pois, desta particularidade, infere-se o potencial de perigo gerado pela conduta.

Ilustrativamente:

“HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. NÍVEL DE ÁLCOOL NO SANGUE MUITO SUPERIOR AO MÍNIMO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VETORIAL NEGATIVADA. LEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM FIXADO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO ARITMÉTICO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.

2. Segundo a legislação em vigor (art. 306, § 1o, do CTB), a quantidade de álcool por litro de sangue (6 dg) ou por litro de ar alveolar
(0,3 mg) é um dos meios pelo qual é possível inferir a potencial redução da capacidade psicomotora do condutor do veículo automotor.

3. Sendo assim,
a quantidade de álcool ingerida pelo réu pode ser um modulador na fixação da pena-base,
porquanto, como é de conhecimento comum,
quanto maior o consumo de álcool, menor a capacidade motora e de entendimento do indivíduo, ou seja, o nível de embriaguez está proporcionalmente ligado ao potencial de perigo gerado pela conduta
.

4. Na hipótese, constatado que o nível de álcool no organismo do réu
(1,12 mg/L de ar alveolar) era três vezes superior ao limite previsto pela legislação (0,3 mg/L de ar alveolar)
não há ilegalidade na exasperação da pena-base, pelas circunstâncias da ação delituosa (maior potencial de perigo). (...)”
(HC n. 587.193/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 26/8/2020) – destaquei.

No caso concreto, o recorrente realizou o teste de alcoolemia por sopro (bafômetro), cujo resultado alcançou
0,42 miligramas
de álcool por litro de ar alveolar (ID 203460358 - Pág. 31),
pouco
superior ao mínimo previsto em lei, na ordem de
0,3 mg/l
, justificando, assim, a
flexibilização
da jurisprudência em destaque.

Logo,
afasta-se
o desvalor atribuído às circunstâncias do crime, dando ensejo à fixação da
pena-base no mínimo legal
, isto é, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, persiste a incidência da agravante prevista no art.61, II, alínea ‘h’, do Código Penal, razão pela qual se estabelece a pena intermediária de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, mantém-se a causa de aumento contida no §1.o do art. 303 e a aplicação da fração de 1/3 (um terço), o que resulta na pena definitiva de
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, e
14 (catorze) dias-multa.

Persistem incólumes o regime inicial
aberto
para o cumprimento da pena e as demais providências adotadas na r. sentença condenatória.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
ACOLHO

a prejudicial de mérito
arguida pela defesa, para, no tocante ao crime de
embriaguez ao volante
, pronunciar a
prescrição retroativa da pretensão punitiva estat
al
e
EXTINGUIR A PUNIBILIDADE
do recorrente
ANTÔNIO PEDRO DA SILVA
.

Quanto ao remanescente, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
ANTÔNIO PEDRO DA SILVA
e, nessa extensão,

DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de fixar no mínimo legal a pena-base do crime
de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, bem assim,

reajustar a respectiva pena de multa, impondo-se-lhe a novel pena final de
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e pagamento de
14 (catorze) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, mantidos inalterados os demais termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT na ação penal n.o 0006039-08.2018.8.11.0064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024